Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700836-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FREIRE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Esclareça o agravado, no prazo de 10 dias, em que fase se encontra o certame. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a